Tribunal: STF
Processo: HC 253983
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Não preenchimento dos requisitos. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Reexame do acervo fático-probatório. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus em favor de Jonatas Carvalho Dias, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 940.112/ES (evento 5).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c 40, IV da Lei 11.343/2006 (evento 3 e 4).



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Ressalta que o paciente preenche todos os requisitos e o afastamento da minorante não encontra fundamentação idônea, uma vez que houve a absolvição do delito de associação para o tráfico. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se buscava o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, após absolvição do agravante do crime de associação para o tráfico de drogas. 



    2. A defesa alega ausência de elementos concretos para afastar o redutor, argumentando que a quantidade de droga não é expressiva, que a arma apreendida era para proteção pessoal e que sua confissão apenas reforça a ocasionalidade delitiva. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à aplicação do redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante da absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 



    III. Razões de decidir 



    4. Embora absolvido da prática do delito de associação para o tráfico de drogas, as provas colhidas nos autos são suficientes para denotar a habitualidade delitiva do agravante no tráfico de drogas, pois, além de ter sido flagrado na posse de 250 gramas de crack, 1 pedra da mesma substância (25g), revólver municiado e munições, confessou o armazenamento remunerado de entorpecentes por cerca de 3 meses. 



    5. A modificação desse entendimento demandaria reexame de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.



    6. Não há bis in idem, pois outros elementos além da quantidade de droga evidenciam a habitualidade delitiva. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige que o agente não se dedique a atividades criminosas. 2. A habitualidade delitiva pode ser evidenciada por elementos além da quantidade de droga apreendida."



    Inicialmente, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    Em que pese o Paciente ser primário e ter sido afastada a associação ao tráfico, os fatos narrados denotam a dedicação à atividade criminosa. Extrai-se dos autos que “(...) Policiais Civis foram informados de que o acusado seria responsável pela distribuição de drogas para um traficante conhecido por “Geovane”, residente na região do Bairro Vila Garrido, Vila Velha/ES. Durante a campana realizada, constatou-se que o acusado mantinha a rotina de se encontrar com uma pessoa na praça e, em seguida, deslocar-se para sua residência, retornando em seguida com uma sacola em suas mãos contendo algo. Diante disso, os Policiais Civis se deslocaram até a residência do acusado, onde, por uma porta aberta, observaram que no interior do imóveI havia diversas embalagens destinadas ao preparo de drogas ilícitas. Feita a abordagem, o acusado indicou onde guardava as drogas, tendo sido apreendido crack, arma de fogo e munições. Além disso, o ponto comercial situado abaixo da residência do acusado, onde o acusado fora visto entrando e saindo constantemente, era utilizado como para armazenamento de entorpecentes, tendo sido apreendido crack no referido local”.



    Além disso, “no tocante à autoria, inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia anexa), o acusado confessou a prática do crime de tráfico e negou a prática do crime de associação. Declarou que guardava os entorpecentes apreendidos, para terceira pessoa, que não era “Geovane”, mas que não pode identificar quem era o proprietário. Disse, ainda, que armazenou as drogas por 03 (três) ocasiões, sendo que a primeira vez foi em janeiro, a segunda, em fevereiro, e, a terceira, em março”. Neste contexto, o Paciente obtinha e adquiria com habitualidade as drogas, não se tratando de episódio isolado. 



    No ponto, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “in casu, embora absolvido da prática do delito de associação para o tráfico de drogas, por ser o único denunciado e não haver provas robustas do vínculo estável e permanente com o indivíduo identificado como Geovane, entendeu-se que as provas colhidas nos autos são suficientes para denotar a habitualidade delitiva do paciente no tráfico de drogas, pois, além de ter sido flagrado na posse de 250 gramas de crack, 1 pedra da mesma substância (25g), 1 revólver calibre .38, alimentado com 6 munições intactas, além de outras 2 munições de mesmo calibre intactas, ficou comprovado, sobretudo pela sua confissão, que vinha armazenando entorpecentes para terceiro em sua residência há pelo menos 3 meses (entre janeiro e março de 2023), auferindo cerca de R$ 400,00 por semana”.



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte Superior afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - dedicação à atividade criminosa -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023); A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    Por fim, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores, incabível o reconhecimento da minorante do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, bem como a substituição da pena em restritiva de direito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator